Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-76.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004705-76.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Apelados: OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME e OSNI FERREIRA DE SOUSA – em recuperação judicial
Processo número: 1004705-76.2016.8.11.0003
O presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem ao recurso de Apelação no 1000400-49.2016.8.11.0003, distribuído à relatoria da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, tornou-se preventa a Exma. Sr. Desa. Clarice Claudino da Silva.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator